Tribunal: TJSP
Processo: 1042233-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação ilícita – Improcedência – Falta de verossimilhança – Prova do pagamento pela autora não produzida com a credora originária cedente (Lojas Marisa), por dívida de cartão de crédito – Crédito cedido ao réu – Legitimidade da negativação – Ato ilícito inexistente – Danos morais não evidenciados

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação ilícita – Improcedência – Falta de verossimilhança – Prova do pagamento pela autora não produzida com a credora originária cedente (Lojas Marisa), por dívida de cartão de crédito – Crédito cedido ao réu – Legitimidade da negativação – Ato ilícito inexistente – Danos morais não evidenciados – Recurso negado.*